Tribunal: TJDFT
Processo: 0769775-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CRIME MILITAR. RÉU ABSOLVIDO. CULPA DEMONSTRADA. EXTRAVIO DE ARMAMENTO. PECULATO CULPOSO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. BENS ESPECIALMENTE VALORADOS PELA NORMA PENAL. ARTIGOS 265 E 266 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se recurso de apelação do Ministério Público, em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 303, §3o, do Código Penal Militar, e declarou a extinção da punibilidade diante da reparação ao erário, nos termos do artigo 303, §4o, do mesmo diploma legal, por maioria de votos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em realizar a adequada subsunção jurídica da conduta aos tipos penais previstos na legislação castrense.
III. Razões de decidir:
3. O acusado, ao deixar a arma da corporação Polícia Militar o Distrito Federal, no interior do seu veículo, não adotou o cuidado necessário na guarda do artefato e deixou de observar a cautela necessária para o seu acondicionamento para evitar o extravio.
4. O tipo penal descrito no artigo 303, § 3o, do Código Penal Militar pune a conduta do militar que, culposamente, contribui para que alguém subtraia ou desvie dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie. Os artigos 265 e 266 do Código Penal Militar estabelecessem tratamento penal mais gravoso para o militar que faz desaparecer, consome ou extravia combustível, armamento, munição e peças de equipamento, ainda que na modalidade culposa.
5. O conflito aparente de normas deve ser solucionado pelo princípio da especialidade, de forma que, verificando-se que os objetos materiais do crime são armamento e munição, aplica-se a regra específica do artigo 265 combinado com o artigo 266 do Código Penal Militar, uma vez que se trata de bens especialmente valorados pela legislação.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.